Tribunal: TJSP
Processo: 1016897-18.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento e atraso de voo de mais de quinze horas - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da corré Decolar.com Ltda. rejeitada – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento e atraso de voo de mais de quinze horas - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da corré Decolar.com Ltda. rejeitada – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso improvido.